Tribunal: TJPA
Processo: 0004262-83.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004262-83.2020.8.14.0015

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE.

1.
Absolvição ante a insuficiência probatória:
A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 11996096), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 11996136), além da prova oral colhida no curso da instrução
.
A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante;

2.
Verifica-se que a fixação da pena-base, no tocante à análise da circunstância judicial acima mencionada, não observou o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser reformada 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006;

3.
Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIS CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que em 01.06.2020, após informações acerca do comércio de entorpecentes em determinado local, Policiais Militares, em diligência, encontraram na residência do ora apelante 01 (um) “tablete” da substância conhecida popularmente como “maconha”, além de 16 (dezesseis) “embrulhos” da substância conhecida popularmente como “cocaína”, e a quantia em espécie de R$ 901,00 (novecentos e um reais).

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória, e, alternativamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 11996096), pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 11996136), além da prova oral colhida no curso da instrução

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

A testemunha Carlos Alberto Barros de Almeida Junior, Policial Militar, declarou em juízo, em síntese, que receberam um disque denúncia de que o nacional Luís estava vendendo entorpecentes e cobrava pedágio. Que ele vendia próximo a um colégio. Foram ao local e populares informaram a residência dele, lá chegando, pediram autorização ao denunciado e realizaram busca, momento em que o entorpecente foi encontrado dentro de um balde e cocaína no quarto. Que foram localizadas uma porção de cocaína, maconha, dinheiro e apetrechos. E ainda que o acusado confessou a propriedade da droga.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado em juízo pela testemunha Disson Roberto Junior, também Policial Militar que participou da prisão em flagrante do acusado.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Desta feita, o pleito de absolvição não merece prosperar.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante,
a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa
, para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso, compulsando os autos, conforme consta do relatório, o apelante pretende novo exame, dos critérios adotados na fixação da reprimenda, argumentando existir valoração inidônea na análise da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, atinente a “motivos do crime”, objetivando a consequente redução do
quantum
da reprimenda inicial para o seu patamar mínimo.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação e nos autos ficou demonstrado que ele trabalhava como garimpeiro. Não há elementos sobre a personalidade do agente.

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem 'a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicando-se no presente caso ocorrência de confissão.”

Da leitura do excerto reproduzido, constata-se que o Juízo
a quo
na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a “
motivos do crime”
, em afronta ao disposto no artigo 59 do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

Quanto a vetorial “
motivos do crime”
foi indevidamente desvalorada, porquanto justificada na intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios, o que é inerente ao tipo penal em comento.

À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, do que estabelece o artigo 42 da Lei de Drogas e do princípio da non reformatio
in pejus
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não houve agravante ou atenuantes, bem como majorantes e minorantes, tornando-a a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, posto que o apelante não cumpre os requisitos necessários para tanto, visto que o réu possui em curso 07 (sete) outras ações penais contra si, conforme certidão criminal acostada aos autos (ID. nº 11996100), sendo quatro delas por crime de mesma natureza, o que permite concluir a dedicação à atividade criminosa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto,
conheço
do apelo e dou
parcial provimento
para modificar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024